Tribunal: CARF
Processo: 10240.720774/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÁTER INQUISITÓRIO DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Salvo excepcionais exceções, não se caracteriza o cerceamento de defesa durante o procedimento fiscal que tem nítido caráter inquisitório.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PLENO CONHECIMENTO DA ACUSAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Quando o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (anexo aos autos de infração) descreve minuciosamente as acusações que são imputadas ao sujeito passivo, expondo a realidade dos fatos e provas que fundamentaram o direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário, não acarreta cerceamento do direito de defesa, pois proporciona plenamente seu exercício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS.
A prática de atos simulados e o abuso de direito para obtenção de vantagem tributária ofendem os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia tributária e devem ser desconsiderados para fins tributários.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É válida a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário ao administrador não-sócio que praticou os atos e negócios jurídicos simulados representando a pessoa jurídica, por ficar evidente o interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores, na medida em que, criando despesas e custos fictícios, reduziram o pagamento dos tributos, revertendo para seus patrimônios, de forma indireta, os valores que deixaram de serem recolhidos aos cofres públicos.
Ao revés, não caracterizadas tais práticas, não há de se atribuir tal responsabilidade a sócio-administrador.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720774/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
AUTOVEMA VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CARÁTER
INQUISITÓRIO
DO
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Salvo excepcionais exceções, não se caracteriza o cerceamento de defesa
durante o procedimento fiscal que tem nítido caráter inquisitório.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PLENO
CONHECIMENTO
DA
ACUSAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Quando o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (anexo aos autos de
infração) descreve minuciosamente as acusações que são imputadas ao sujeito
passivo, expondo a realidade dos fatos e provas que fundamentaram o direito
de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário, não acarreta cerceamento do
direito de defesa, pois proporciona plenamente seu exercício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS.
A prática de atos simulados e o abuso de direito para obtenção de vantagem
tributária ofendem os princípios constitucionais da capacidade contributiva e
da isonomia tributária e devem ser desconsiderados para fins tributários.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720774/2014-95
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É válida a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário ao
administrador não-sócio que praticou os atos e negócios jurídicos simulados
representando a pessoa jurídica, por ficar evidente o interesse comum nas
situações que constituíram os fatos geradores, na medida em que, criando
despesas e custos fictícios, reduziram o pagamento dos tributos, revertendo
para seus patrimônios, de forma indireta, os valores que deixaram de serem
recolhidos aos cofres públicos.
Ao revés, não caracterizadas tais práticas, não há de se atribuir tal
responsabilidade a sócio-administrador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em (i) negar provimento aos recursos do Contribuinte e do
responsável Gilvan Guidin e (ii) em dar provimento ao recurso do responsável Adélio Barofaldi
para lhe excluir do polo passivo da obrigação tributária. Por unanimidade de votos, decidiu-se
que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recursos Voluntários do Contribuinte e dos
Responsáveis solidários face a Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação
Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ e multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas (e-fls. 04/14), de CSL e multa isolada por falta de recolhimento de
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

estimativas (e-fls. 37/53), de Cofins (e-fls. 26/36) e da Contribuição para o PIS/Pasep (e-fls.
15/25), de que se cientificou o Contribuinte e os Responsáveis solidários, respectivamente, em
02/07/2014 e 26/06/2014 (e-fls. 1028/1029, 1024/1025 e 1026/1027).
Considerações iniciais
2.1.

De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF), de e-fls.
55/109, o sujeito passivo praticou de forma simulada e dissimulada atos jurídicos com finalidade
de reduzir e/ou suprimir ilegalmente os tributos devidos no ano-calendário de 2009,
caracterizado pela fragmentação ilícita da empresa Autovema Veículos Ltda. (empresa pai),
criando a empresa Autovema Comércio e Serviços Ltda. (empresa filha) e pela pactuação fictícia
de contratos com a Central Administração e Participação S/S Ltda., com a finalidade única de
produzir despesas fictícias e com isso reduzir e/ou suprimir ilegalmente a base de cálculo dos
tributos devidos.
2.1.1.
Como consequência, foram desconsiderados os atos jurídicos simulados e
considerados os negócios jurídicos dissimulados como hipótese de incidência tributária para fins
de apuração dos impostos e contribuições sociais devidas, conforme previsto no art. 167 do
Código Civil e no art. 149, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN).
2.1.2.
A fragmentação ilícita da empresa se deu sem propósito negocial, sem fim
econômico, apenas visando a economia tributária, mediante a tentativa de trazer ao mundo real
operações fictícias que na verdade nunca ocorreram.
2.2.

A empresa Autovema Veículos Ltda. iniciou suas atividades em 18/06/2000,
tendo por objeto social o comércio de veículos novos e usados, peças e acessórios, derivados de
petróleo e correlatos, prestação de serviços de assistência técnica, consertos, reparos e afins.
2.2.1.
Já a Autovema Comércio e Serviços Ltda., por sua vez, iniciou suas atividades em
11/09/2000, tendo como objeto social a prestação de serviços de manutenção de veículos,
exclusivamente, para Autovema Veículos Ltda.
2.2.2.
Todavia, a fragmentação das empresas não teve o condão de gerar entidades
distintas com delimitação patrimonial e objetivo lucrativo pela produção de riquezas. Em outras
palavras, a Autovema Veículos Ltda. continua sendo a única produtora de riquezas e
administradora da sua organização comercial pela venda e serviços em veículos da marca FIAT.
2.2.3.
Trata-se, portanto, de planejamento tributário abusivo, por meio do qual a
Autovema Veículos atribuiu à sua oficina mecânica a razão social de Autovema Comércio e
Serviços Ltda. apenas para criar em seu favor despesas fictícias e assim diminuir a base de
cálculo dos impostos/contribuições sociais devidas.
Glosa de despesas
2.3.

Dentre outros aspectos, os autuantes apontam que, observando-se a fachada do
local onde deveria funcionar a Autovema Comércio e Serviços Ltda., constata-se (i) somente
referência de o mesmo ser um estabelecimento da Autovema que serve como local para serviços
unicamente de funilaria da Autovema Veículos Ltda. (fotos e-fls. 64/65); (ii) que na fachada da
Autovema Veículos consta entre suas atividades serviços e assistência técnica, peças e
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

acessórios, conforme previsto em seu contrato social; (iii) que a Autovema Comércio e Serviços
Ltda. tem como objeto social o comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos
automotores, serviços de manutenção e reparação de automóveis e locação de automóveis sem
motorista, entretanto, observando-se a fachada do local onde deveria funcionar a empresa,
encontra-se apenas referência de ser o mesmo um estabelecimento da Autovema que serve como
local para serviços unicamente de funilaria; (iv) que o grupo familiar Guidin/Ghedim possui de
forma indireta 80,192% do capital social da Autovema Veículos e 100% do capital social da
Autovema Comércio e Serviços Ltda. (v) capital social inicial da Autovema Serviços, em
setembro de 2000, foi de R$ 10.000,00, o que representava o seu patrimônio líquido inicial, em
31/12/2009, o patrimônio líquido era de R$ 3.540.510,94, o que representa um crescimento de
35.305%, contraditoriamente aos seus resultados desfavoráveis, que, em 2009, somente as
despesas com pessoal representaram mais que o dobro do faturamento daquele ano; (vi) que,
conforme registros contábeis das duas empresas, observa-se excessivos atrasos no pagamento de
duplicatas pela Autovema Veículos, que correspondem a um prazo médio de 1.267 dias (três
anos e meio); (vii) a Autovema Serviços não possui conta corrente em nenhum banco, sendo que
as despesas, inclusive a principal, salários e encargos do ano de 2009 foram integralmente pagos
pela Autovema Veículos.
2.3.1.
A Autovema Veículos registrou em sua contabilidade, conta de despesa mão-de-
obra clientes – mecânica – 4224560, um total de R$ 1.450.582,00 por serviços prestados pela
Autovema Serviços durante o ano de 2009, enquanto que esta contabilizou um faturamento de
R$ 1.162.865,60.
2.3.2.
De acordo com a Fiscalização, foram emitidas doze notas fiscais (NFs) para
acobertar o faturamento da Autovema Serviços, todas emitidas e contabilizadas no mesmo dia,
embora se refiram a fatos ocorridos ao longo do ano de 2009. Isso pode ser observado na
contabilidade da Autovema Serviços, pois na escrituração digital cada lançamento recebe um
número seqüencial, conforme é efetuado o registro. A numeração NFs vai do no 792 ao 803 e dos
lançamentos contábeis do no 2988 ao 2999. Além disso, as NFs referentes aos seis primeiros
meses tem o mesmo valor de R$ 96.000,00.
2.3.3.
Segundo o contrato de prestação de serviços, a Autovema Serviços prestaria
somente serviços de pós-vendas à Autovema Veículos, para conserto dos veículos que
apresentassem problemas mecânicos, os chamados serviços de pós-venda, e receberia por isso
um percentual de 1% sobre o faturamento das peças utilizadas na realização dos serviços. Como
a Autovema Serviços possuía como único cliente a Autovema Veículos e seu faturamento sendo
de R$ 1.450.582,00, corresponderia a um faturamento de peças por esta última de R$
145.058.200,00, entretanto, o faturamento foi de R$ 4.946.601,90 a esse título.
2.3.4.
Esses fatos deixam evidentes, mais uma vez, o propósito unicamente tributário da
criação da Autovema Serviços. Por isso, foram glosadas as despesas correspondentes para fins de
IRPJ e CSLL e glosados os créditos decorrentes deduzidos do PIS e Cofins.
Negócios jurídicos simulados
2.4.

A Fiscalização aponta a existência de fatos jurídicos simulados com a
controladora Central Administração e Participação S/S Ltda., pois (i) a controladora é detentora
de 99,99% do capital social da controlada; (ii) o objeto social da Central é voltado à prestação de
serviços de administração de bens próprios móveis, imóveis, máquinas e veículos; (iii) a Central
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

não possui empregados registrados, sua administração contábil e fiscal é realizada pela
Autovema Veículos; (iv) apesar da falta de estrutura física e organizacional na Central, a
Autovema Veículos pactuou com ela a prestação de seus ativos financeiros, mediante repasse
mensal de suas receitas, simulando atos de gestão com a finalidade de produzir despesas para
diminuir a base de cálculo dos tributos na única empresa produtora de riquezas.
Arrendamento de imóveis
2.5.

Também, foram pactuados diversos contratos de arredamento de imóveis e
mútuos simulados.
2.6.

Primeiro, referente ao imóvel onde funciona a filial da Autovema Veículos em
Vilhena RO – o sujeito passivo foi intimado a comprovar os pagamentos dos aluguéis,
apresentou somente notas de débitos para comprovar os efetivos pagamentos no montante de R$
2.031.457,44. Como não houve pagamentos efetivos, servindo apenas para a Autovema
Veículos, de forma artificiosa e dolosa, reduzir as bases de cálculo do IRPJ e CSLL e gerar
créditos de PIS e Cofins. Além disso, a legislação impede a dedutibilidade de despesas com
arrendamento quando se tratar de contratos entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente
coligadas ou interdependentes [art. 356, § 1o, do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 - RIR/99), c/c art. 2o da Lei no 6.099, de 1974). Conforme certidão de
inteiro teor, emitida pelo Registro de Imóveis e Anexos – Comarca de Vilhena/RO, o imóvel foi
adquirido, ainda como terreno, em 18/05/2005 pela Autovema Serviços pelo valor de R$
50.000,00. Em 09/08/2012 foi feita a averbação de uma construção de 1.747,23 m2 para uso
comercial, conforme habite-se de 20/04/2009. Em 10/10/2012, foi registrada a escritura de
compra e venda de 26/06/2012, tendo como compradora a Central Administração e Participações
pelo valor de R$ 50.000,00. Ou seja, pelo mesmo valor da aquisição do terreno. Ocorre que o
mês de junho de 2012 é exatamente o mês seguinte à ciência pela Autovema Veículos da ciência
do início do procedimento de fiscalização. Assim, em 2009 o imóvel não pertencia à Central
Administração e Participações, porém desde de janeiro de 2008 a Autovema Veículos lançava
como despesa o aluguel de mensal de R$ 56.300,00 (conforme contrato de arrendamento), valor
mensal maior do que o suposto valor pago pelo bem. Para justificar o arrendamento, a Central
Administração e Participações apresentou um contrato particular de compra e venda datado de
24/03/2006. Esses fatos demonstrariam a simulação dos negócios jurídicos aqui tratados.
2.7.

Segundo, imóvel onde funciona a matriz da Autovema Veículos. No ano de 2009
a Central Administração e participações possuíam cinco imóveis (lotes) registrados em sua
contabilidade, lastreados em contratos particulares de compra e venda, que totalizavam R$
1.958.000,00, todos realizados em 24/03/2006, firmados pelo sócio Lédio Ghedin, detentor de
19,8% do capital social, em desacordo com o contrato social que prevê a necessidade de
anuência dos sócios com representação de 75% do capital social. Somente em 25/05/2012,
depois de questionados pela fiscalização sobre o fato, a Central Administração e Participações
apresentou ata de reunião de cotistas tratando da retificação de uma suposta reunião de cotistas
realizada em 17/03/2006, que teria deliberado sobre a aquisição dos cinco terrenos.
2.7.1.
Dos cinco imóveis, somente dois estão localizados em Porto Velho. Conforme
contrato de arrendamento mercantil fornecido pela Central Administração e Participações,
datado de 02/01/2008, o endereço da matriz da Autovema Veículos corresponderia ao lote n° 11,
BR 364, KM 01, Bairro Lagoa, Porto Velho/RO. Entretanto, conforme mostram as figuras 1 e 3
(e-fls. 63/64), a Autovema Veículos está localizada na Av. Jorge Teixeira, 700, Bairro Nova
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

Porto Velho, Porto Velho. O endereço, BR 364, KM 01, refere-se ao endereço da matriz de
Rovema Veículos e Maquinas Ltda. (figuras 4 e 5 – fls. 87/88).
2.8.

Dessa forma, foram glosadas as despesas com arrendamento, no montante de R$
2.031.457,44, utilizadas para reduzir o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Administração de ativos
2.9.

Uma outra infração diz respeito ao contrato cujo objeto é a prestação de serviços
de administração de ativos firmado entre a Administradora (Central) e Administrada
(Autovema), cuja cláusula “7” diz que a Administrada ou seus proprietários não podem interferir
na supervisão, direção e controle de administração e operação efetuada pela administradora, nem
dar instruções ou ordens ao pessoal empregado. Trata-se de contrato cujo objeto é fisicamente
impossível, pois a Central Administração e Participações Ltda. é detentora de 99,99% do capital
social da administrada.
2.10.
Esses fatos, por si só, justificariam a desconsideração deste simulado negócio
jurídico, porém, outras condições corroboram ainda mais com a glosa das despesas
correspondentes, sendo (i) a inexistência de funcionários na Central Adm. e Participações, sendo
que a cláusula nona faz referência expressa que esta pagaria por sua conta os empregados e (ii) a
inexistência de pagamentos pelos serviços prestados, pois o Contribuinte apresentou apenas
controles internos para a comprovação.
2.11.
Assim, também foram glosadas as despesas de administração de ativos, no
montante de R$ 1.824.139,93, utilizadas para reduzir o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Pagamento de juros
2.12.
Outra infração diz respeito ao pagamento de juros à controladora Central
Administração e Participações por conta de contrato de mútuo, firmado em 02/01/2008, para
suprimento de caixa da Autovema segundo as suas necessidades, com pagamento de juros de 2%
ao mês, mais correção monetária. Entretanto, verificou-se um fluxo financeiro inverso. A
Autovema, direta ou indiretamente, sempre teve saldo a receber junto à Central. No ano de 2009
a Autovema Veículos tinha emprestado R$ 545.000,00 para Rovema Veículos e Máquinas, R$
1.299.071,20 para Motovema Com. de Motos e R$ 1.404.320,23 para Rovema Locadora de
Veículos. No final do ano, estas empresas deixaram de ser devedoras da Autovema mediante a
transferência de suas dívidas para a Central Administração de Participações.
2.13.
Além disso, não há desembolso financeiro para pagamento dos juros
contabilizados. O que demonstra que tais valores serviram de forma dolosa e artificiosa para
reduzir o IRPJ e CSLL. Durante todo o ano de 2009 a Autovema Veículos emprestou direta ou
indiretamente à Central R$ 5.022.767,05, recebendo financeiramente da Central R$
1.425.354,64, o que gerou saldo favorável à Autovema Veículos em todos os meses do ano-
calendário.
2.14.
Em razão disso, foi glosado o valor de R$ 693.544,03, contabilizado a título de
pagamento de juros para a Central Administração e Participações.
Falta de recolhimento de tributos
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

2.15.
O Contribuinte também apurou em sua contabilidade um lucro tributável de R$
1.022.060,67, inclusive provisionando os respectivos valores de IRPJ e CSLL em sua
escrituração. Entretanto, entregou a DIPJ correspondente zerada e confessando em DCTF débitos
muito inferiores aos relativos ao lucro escriturado. Foram lançados o IRPJ e CSLL calculados
sobre o lucro tributável apurado pelo Contribuinte e deduzidos os valores pagos, constantes dos
sistemas da Receita Federal.
2.16.
No ano-calendário de 2009, o Contribuinte optou pela apuração anual do IRPJ,
conforme Ficha 01 da DIPJ. Conforme as DCTFs mensais relativas aos meses de março a
setembro e dezembro, o Contribuinte optou por não levantar balanços/balancetes de suspensão
e/ou redução do pagamento. No entanto, não efetuou os pagamentos mensais das estimativas do
IRPJ e CSLL, tendo efetuado apenas recolhimentos de valores ínfimos, muito aquém dos valores
devidos.
2.17.
Diante disso, foi aplicada a multa de 50% sobre os valores dos pagamentos
mensais que deixaram de ser feitos na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, conforme art.
44, inc. II, “b” da Lei no 9.430, de 1996.
Responsabilidade solidária
2.18.
Foi atribuída, com base no art. 124, inc. I, do CTN, responsabilidade solidária
passiva aos senhores Adélio Barofaldi e Gilvan Guidin, pois as infrações cometidas basearam-se
em operações dolosamente simuladas, fartamente demonstradas, as quais consistiam em criar
ficticiamente situações desprovidas de qualquer objeto econômico, cuja única finalidade era de
natureza tributária, para de forma ilícita reduzir tributos legalmente devidos.
2.19.
A solidariedade passiva se justifica por ser os senhores Adélio Barofaldi (Sócio-
Administrador) e Gilvan Guidin (Administrador Não-Sócio), este último controlador indireto da
Autovema Veículos, com 24,35% do capital social desta, os únicos administradores da mesma; e
tendo estes atuado de forma direta, individual ou conjuntamente com outras pessoas na prática de
atos que resultaram nas situações que fizeram surgir os fatos geradores dos tributos aqui
levantados; e ainda, em comum com outras pessoas, possuem relação ativa com os atos, fatos e
negócios que deram origem aos autos de infração.
Qualificação da multa
2.20.
Foi aplicada a multa de ofício de 150%, conforme previsto no § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, porque o Contribuinte, por meio de ações dolosas, via negócios jurídicos
simulados, conforme supra demonstrado, envidou esforços na tentativa de impedir parcialmente,
a ocorrência dos fatos geradores dos tributos PIS, Cofins, IRPJ e CSLL, e com isso reduzir o
montante destes, condutas tipificadas como sonegação e fraude por parte do contribuinte,
conforme definições contidas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Memória
2.21.
Nos anexo 01 a 12 C (fls. 110/214) os autuantes demonstram todas a operações
praticadas pelo contribuinte.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

3.

Em 24/07/2014, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 1037/1094). Os
Responsáveis fizeram-no em 25/07/2014 (e-fls. 1098/1106 e 1109/1118).
Preliminar de nulidade
3.1.

Alega, em preliminar, a nulidade dos lançamentos por desobediência ao disposto
no art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, em razão de o autuante ter dado início a ação fiscal
apresentando o “Termo de Documento” que não menciona qual o objeto da ação fiscal, qual a
sua abrangência e nem quais as espécies tributárias a serem auditadas, o que lhe trouxe sérios
prejuízos por desconhecer totalmente do andamento dos trabalhos da fiscalização, em flagrante
desrespeito aos princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa.
3.2.

Alega a nulidade dos lançamentos por ausência de motivação, na medida em que
o prazo para execução do procedimento fiscal estabelecido no Mandado de Procedimento Fiscal
foi extrapolado. Posteriormente, recebeu comunicação de que o mesmo havia sido prorrogado
por mais um tempo determinado. Vencido o novo prazo, não foi informado que o referido
mandado havia sido prorrogado mais uma vez, o que foi feito somente com data posterior ao
vencimento dessa prorrogação.
3.3.

Alega que o AI não descreve de forma pormenorizada todos os procedimentos
realizados tendentes a levantar o crédito tributário. Não faz referência a provas, não mostra onde
obteve os valores relativos às bases de cálculo dos tributos e nem os meios que utilizou para
atingir tais valores, requisitos essenciais elencados no art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, o que
lhe trouxe prejuízo ao seu direito de defesa.
Mérito
3.4.

No mérito, alega que inexistiu embasamento técnico contábil amplo para a
constituição do crédito tributário. Que todo o lançamento está fundamentado na análise do seu
faturamento bruto, o que não pode prestar para a apuração correta das bases tributáveis do IRPJ,
PIS/Pasep, Cofins e CSLL. Não pode prevalecer os critérios utilizados pela Fiscalização, que se
distanciou de todas as regras elementares de contabilidade, arbitrando valores como se
arbitramento fosse multa, tributando a totalidade do faturamento sem as deduções legais.
3.2.

Alega que optou por um planejamento dentro das normas jurídicas do sistema
constitucional tributário como forma de planejamento tributário (elisão fiscal) com o intuito de
evitar e não sonegar a ocorrência do fato gerador, arcando dessa forma com o menor ônus
tributário possível.
3.2.1.
Alega que a constituição de empresas holding vem ganhando espaço nos modelos
de planejamento tributário, seja pela redução de encargos fiscais, blindagem patrimonial ou
mesmo para os casos de sucessão. Não fere a legislação, pelo contrário, está prevista na
legislação.
3.2.2.
Assim, as despesas de alugueis, arrendamentos e prestação de serviços lançados
como despesas em uma das empresas e em contrapartida como receita numa outra é plenamente
legal e prevista, tanto no Código Civil (arts. 565, 569, 593 e 594) como no Regulamento do
Imposto de Renda (art. 299).
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

3.3.

Alega que o autuante procedeu incorretamente ao partir para a tributação da
totalidade das receitas e resultados (base de cálculo atribuída pela Lei no 9.718, de 1998, com as
alterações introduzidas pela Lei no 10.833, de 2003), sendo que deveria ter estimado as
respectivas receitas e resultados mediante aplicação do critério da proporcionalidade.
3.3.1.
Alega que a ampliação do conceito de receita ou faturamento preconizada pelo §
1o do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, não poderá subsistir, eis que receita é aquilo recebido
como contraprestação de suas atividades, logo, tudo aquilo que tratar de reembolso ou repasse
não poderá ser inserido no conceito de receita, sob pena de afronta à Constituição e à preceitos
infraconstitucionais.
3.3.2.
Alega que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, devendo prevalecer para fins de determinação das bases de
cálculo dos tributos o art. 2o da LC 70, de 1991, que considera faturamento somente a receita
bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
3.4.

Alega que a multa de ofício é inconstitucional, ante seu efeito confiscatório.
3.5.

Alega que os juros de mora devem se limitar ao percentual de 12%, nos termos
em que determina a Constituição Federal e que a taxa Selic deve ser substituída pelo INPC,
índice cuja correção é menor e mais benéfica ao sujeito passivo.
Responsabilidade
3.6.

O senhor Adélio Barofaldi alega que jamais exerceu atos de gestão eivados de
ilegalidades na empresa, não podendo ser responsabilizado por uma dívida tributária, tendo em
vista que, de acordo com nosso ordenamento jurídico-tributário, os sócios (diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso
de poder ou com infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.
3.6.1.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que a simples
falta de pagamento de tributo não acarreta, por si só, a responsabilidade do sócio (art. 135 do
CTN), se inexistir prova de ele ter agido com excesso de poderes em infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da sociedade empresarial. (REsp 1.101.728-SP)
3.6.2.
Ao final, requer o cancelamento do termo de sujeição passiva solidária.
3.7.

O senhor Gilvan Guidin se utilizou da mesma argumentação.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 10-54.012 - 1a Turma da DRJ/POA, proferido em sessão de 11/03/2015 (e-fls.
1162/1182), de que se deu ciência ao Contribuinte em 30/03/2015 (e-fls. 1202) e aos
Responsáveis, Srs. Adélio e Gilvan, em 26/03/2015 (e-fls. 1203) e em 29/04/2015 (e-fls. 1201),
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INCORREÇÕES
E IRREGULARIDADES
As irregularidades, as incorreções e as omissões não relacionadas à competência do
autuante, forma, objeto, finalidade e motivação, não importam em nulidade do auto de
infração e devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Quando o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (anexo aos autos de infração)
descreve minuciosamente as acusações que são imputadas ao sujeito passivo, expondo a
realidade dos fatos e provas que fundamentaram o direito de a Fazenda Pública exigir o
crédito tributário, não acarreta cerceamento do direito de defesa, pois proporciona
plenamente o exercício desse direito.
MPF-F. PERDA DO PRAZO DE VALIDADE.
O MPF era um ato de controle interno da administração tributária, de caráter gerencial
e utilizado para a determinar a realização do procedimento fiscal relativo aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil. A extrapolação do prazo para a realização
do procedimento fiscal diz respeito apenas à administração tributária e não tem o poder
de contaminar todo o procedimento, que é regido pelo Código Tributário Nacional e pelo
Decreto no 70.235, de 1972.
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS.
A prática de atos simulados e o abuso de direito para obtenção de vantagem tributária
ofendem os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia
tributária e devem ser desconsiderados para fins tributários.
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - MULTA e JUROS DE MORA.
As DRJs não são competentes para se pronunciarem sobre a inconstitucionalidade de lei.
A duplicação da multa de ofício é cabível nos casos de existência de negócios jurídicos
simulados, pois se trata de prática de ação dolosa visando impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal e o conhecimento dela por parte da fazenda
pública.
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É válida a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário ao sócio-administrador
que praticou os atos e negócios jurídicos simulados representando a pessoa jurídica, por
ficar evidente o interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores, na
medida em que, criando despesas e custos fictícios, reduziram o pagamento dos tributos,
revertendo para seus patrimônios, de forma indireta, os valores que deixaram de serem
recolhidos aos cofres públicos.

Impugnação Improcedente
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados,
em
09/04/2015,
Contribuinte
e
Responsáveis
solidários
apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 1204/1272), em que, sinteticamente, repisam as razões
de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 1201/1203 e 1204), pelo que
deles se conhece.
PRELIMINARES DE NULIDADE:
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Não se vislumbra nenhum motivo de nulidade dos autos de infração.
(...)
Ocorre que não há nenhum vício nos elementos acima apontados. Observe-se: (1)
competência do agente: o auto de infração foi lavrado por auditor-fiscal da
Receita Federal, que é quem detém competência legal para constituir o crédito
tributário da União, conforme art. 6o, I, a, da Lei no 10.593, de 2002, com a
redação dada pela Lei no 11.457, de 2007; (2) forma, o auto de infração obedeceu
aos requisitos formais do art. 142 do Código Tributário Nacional e dos arts. 10 e
11 do Decreto no 70.235, de 1972; (3) objeto, constituição do crédito tributário.
Nesse elemento, em particular, não houve nenhuma ilegalidade. O procedimento
fiscal, como atividade investigatória desenvolvida pelo Estado que visa identificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, permite ao agente fiscal
ampla liberdade investigatória e probatória, inerente à função estatal,
fundamentalmente no poder de polícia que ao Estado compete exercer com
discricionariedade, auto-executoriedade e coercitibilidade. E é o que foi feito; (4)
finalidade, o interesse público, e (5) motivo, infração à legislação tributária.
A fase procedimental não é marcada pelo contraditório, razão pelo qual não há
em que se falar em cerceamento do direito de defesa nessa fase. O lançamento
pode ser efetuado simplesmente com as informações disponíveis pelo Fisco.
Somente com a manifestação da pretensão estatal é que surge para o contribuinte
a oportunidade de exercer sua defesa, que foi exercida plenamente na
impugnação como demonstra a riqueza de argumentos apresentados.
(...)
Se o auto de infração não se apresenta suficientemente claro na descrição dos
fatos ocorridos, das provas obtidas e a relação lógica entre eles, de forma a
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

permitir que o contribuinte identifique o que está sendo objeto do lançamento, ele
conterá apenas irregularidades, incorreções ou omissões passíveis de
saneamento, conforme prevê o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Somente a decisão que for proferida desconsiderando esses aspectos é passível de
ser declarada nula (art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972).
Mas não é o caso dos autos. O lançamento proporcionou ao contribuinte pleno
conhecimento das acusações que lhe foram imputadas, pois o Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 55/109), ao contrário do que alega o
contribuinte, descreve detalhadamente todos os fatos e provas que
fundamentaram o direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário.
Em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF (instituído pela Portaria
SRF No 1.265, de 1999), deve-se registrar ele encontra-se atualmente revogado e
substituído pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização
(TDPF-F) pela Portaria RFB 1687, de 17 de setembro de 2014, que dispôs sobre
o planejamento das atividades fiscais e estabeleceu normas para a execução dos
procedimentos fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Consistia o
MPF em uma ordem administrativa para que as autoridades fiscais executem
atividades relacionadas à verificação do cumprimento das obrigações tributárias
por parte dos sujeitos passivos.
O MPF era um instrumento de controle das atividades e procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Criado por ato infralegal, eventual vício na sua emissão não
tinha o poder de contaminar o procedimento fiscal ou o lançamento propriamente
dito, pois estes últimos estão assentados em diplomas normativos de hierarquia
superior, o Decreto no 70.235, de 1972, e a Lei no 5.172, de 1966, (CTN) que, em
momento algum, conferem àquele a condição de requisito de validade do
lançamento.
O regramento do MPF imposto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, era
um mero ato de natureza gerencial e não trazia regra de competência, seja ela
genérica ou específica, pois a matéria relacionada à competência do lançamento
é matéria reservada à lei.
(...)
O mínimo que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil devia fazer era o
que estava determinado no MPF, em face do dever de obediência previsto no art.
116, inc. IV, da Lei 8.112, de 1990, mas essa ordem não o limitava no exercício
da sua competência. De sorte que, ao constatar a existência de infração à
legislação tributária o auditor-Fiscal ficava, em função da vinculação, obrigado
a efetuar o lançamento do crédito tributário, sob pena de responsabilidade
funcional.
(...)” (grifou-se).
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

8.

Quanto à primeira alegação do Contribuinte, no sentido de que, em síntese, “[o]
distanciamento e o desconhecimento causaram o completo cerceamento do direito de defesa da
impugnante”, tem razão a Autoridade Julgadora de piso, ao afirmar que “[...] não há em que se
falar em cerceamento do direito de defesa nessa fase [do procedimento fiscal]. O lançamento
pode ser efetuado simplesmente com as informações disponíveis pelo Fisco. Somente com a
manifestação da pretensão estatal é que surge para o contribuinte a oportunidade de exercer sua
defesa, que foi exercida plenamente na impugnação [e no Recurso Voluntário] como demonstra
a riqueza de argumentos apresentados”.
9.

Quanto à segunda alegação do Contribuinte, no sentido de que, em síntese, “[...]
por qualquer ângulo quê se observe, é patente a ausência de motivação do ato”, tal também não
merece prosperar.
9.1.

Quanto à alegação de que “[d]o referido mandado [de procedimento fiscal]
constava que o mesmo deveria ser executado até o dia consignado para missão [e que v]encido
esse prazo, a impugnante não foi informada que o referido mandado havia sido prorrogado mais
uma vez”, consigne-se que se pacificou nesta Corte, por meio de seu enunciado sumular de no
171, que “[i]rregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)”.
9.2.

Quanto à alegação de que o “[...] Auditor não contou a história do procedimento
fiscal que resultou nos Autos de Infração. Ele não fez referência a provas, não mostrou de onde
obteve os valores relativos às bases de cálculo dos impostos e nem que meios utilizou para
atingir tais valores”, tal também não merece prosperar.
9.2.1.
A “história do procedimento fiscal” e a “referência a provas” se encontram
consignadas no TVF (e-fls. 55/109), mormente em seus Capítulos I (“INTRODUÇÃO”), onde se
assinala que o “[...] Contribuinte em epígrafe foi selecionado para fiscalização das obrigações
tributárias relativas ao ano calendário 2009”; II (“DO PROCEDIMENTO FISCAL”), onde se
aponta que “[...] após análise inicial dos dados coletados durante o procedimento de diligência
fiscal, [encaminhou-se] o Termo de Início de Procedimento Fiscal ao endereço cadastral do
contribuinte”; que houve diversas solicitações de prorrogação de prazo, para que se atendessem
intimações, aceitas pela Fiscalização; e que “[foi c]onsiderado totalmente instruído o
procedimento fiscal, [passando-se] à análise dos documentos apresentados pelo Contribuinte
durante os procedimentos fiscais de diligência e fiscalização, bem como das informações
constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil e provas emprestadas das
fiscalizações paralelas instauradas contra as empresas AUTOVEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME e CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S LTDA”.
9.2.2.
Quanto à fonte dos “[...] valores relativos às bases de cálculo”, tais foram as
seguintes, de acordo com as infrações identificadas:
9.2.2.1.
Quanto à infração “Serviços fictamente prestados pela AUTOVEMA SERVIÇOS
à AUTOVEMA VEÍCULOS”, assim procedeu a Autoridade Fiscal:
“43 Conforme ANEXO 01/F [e-fls. 131/132], A Autovema Veículos Ltda,
registrou em sua contabilidade, na conta de despesa MÃO-DE-OBRA CLIENTES
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

– MECÂNICA-4224560, um total de R$ 1.450.582,00 [...] por serviços faturados
pela Autovema Serviços, durante o ano de 2009.
44 Já observando a contabilidade da Autovema Serviços Ltda, obtida no MPF-F
paralelo n. 02.5.01.00-2012-00202-3, encontramos um faturamento de R$
1.162.865,60 [...], conforme demonstrado na tabela 8, abaixo”.
9.2.2.2.
Quanto à infração “Serviços de administração de ativos fictamente prestados pela
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES à AUTOVEMA VEÍCULOS”, assim
procedeu a Autoridade Fiscal:
“121 Sendo assim, foram glosadas as despesas lançadas na conta contábil
5113079 – ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS, no valor anual, em 2009, de R$
1.824.139,93 [...], adicionando este valor na apuração do lucro real para o
cálculo do IRPJ e da CSLL, por:
121.1 O contribuinte apresentar um contrato com objeto fisicamente impossível
{vez que a ‘[...] CENTRAL ADM E PART. S/S LTDA, na condição de
CONTRATADA, se propõe a realizar um trabalho, para o qual, sendo
PROPRIETÁRIA da AUTOVEMA, está impedida, por força do mesmo contrato
que alberga a sua obrigação de fazer”]}.;
121.2 A contratada (CENTRAL) do referido contrato não possuir funcionários
para execução do objeto previsto no mesmo;
121.3 O contribuinte não ter comprovado o pagamento dos supostos serviços,
muito menos a realização dos mesmos;
121.4 As referidas despesas serem lastreadas unicamente em notas de débito,
internas, e imprestáveis”.
9.2.2.3.
Quanto à infração “Despesas lançadas indevidamente pela AUTOVEMA
VEÍCULOS por juros pagos à CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES como se
esta fosse credora daquela”, assim procedeu a Autoridade Fiscal:
“124 Conforme Contrato de Mútuo, assinado em 02 de janeiro de 2008, entre a
Autovema Veículos Ltda e a sua controladora Central Administração e
Participações S/S Ltda, temos o disposto nas itens 1.o e 2.o: [...]
(...)
126 Depreende-se do acertado no contrato que a CENTRAL iria fornecer
recursos financeiros à AUTOVEMA, pois esta é tratada já como MUTUÁRIA, na
identificação das partes, do referido contrato.
127 No entanto, em nossos trabalhos de auditoria, identificamos justamente o
inverso. A AUTOVEMA, direta ou indiretamente, nas operações financeiras,
sempre teve saldo a receber junto à CENTRAL.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

128 Existiu, no ano de 2009, operações triangulares, envolvendo a AUTOVEMA
VEÍCULOS como fornecedora de recursos financeiros para as seguintes
empresas:
128.1 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS, Total emprestado em 2009: R$
545.000,00
128.2 MOTOVEMA COM. DE MOTOS, Total emprestado em 2009: R$
1.299.071,20
128.3 ROVEMA LOCADORA DE VEICULOS, Total emprestado em 2009: R$
1.404.320,23
129 No final do ano de 2009, estas empresas deixaram de ser devedoras da
AUTOVEMA, transferindo suas dívidas junto à AUTOVEMA para a CENTRAL,
conforme lançamentos contábeis demonstrados nos ANEXOS 08 e 08/A a 08/F [e-
fls. 181/191].
130 Analisando os quadros societários destas pessoas jurídicas, já mostrados,
observamos a CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA
como detentora de 99,99% dos capitais sociais de cada uma delas.
131 Conforme demonstrado nos ANEXOS 08 e 08/A a 08/F, a AUTOVEMA
VEÍCULOS financiou, durante todo o ano de 2009, as pessoas jurídicas acima
citadas, controladas da CENTRAL. Porém, a AUTOVEMA VEÍCULOS, de forma
surpreendente, ou não, lança como despesa juros pagos sobre empréstimos que
na verdade tem a receber.
132 Acrescente-se que, apesar de se utilizar da conta contábil de despesa, JUROS
PAGOS – 5212755, não há desembolso pelo pagamento de tais correções, não
ocorrendo movimentação financeira. Tão somente tais valores, demonstrados no
ANEXO 08/F, servem de forma dolosa e artificiosa para reduzir o IRPJ e a CSLL,
e retroalimentar a fictícia dívida da AUTOVEMA junto à CENTRAL.
133 Conforme demonstrado no ANEXOS 08 e 08/A a 08/F, durante todo o ano de
2009 a AUTOVEMA VEÍCULOS emprestou direta e indiretamente à CENTRAL
R$ 5.022.767,05 [...].
134 Ainda de acordo com os mesmos anexos, a AUTOVEMA recebeu,
financeiramente, da CENTRAL, o valor de R$ 1.425.354,64 [...].
135 Estas operações geraram, em todos os meses do ano de 2009, saldo favorável
à AUTOVEMA VEÍCULOS contra a CENTRAL.
136 Na tentativa de formalizar um possível saldo favorável à CENTRAL, que
justificasse pagamento de juros, a AUTOVEMA lança no seu passivo em favor da
CENTRAL, as fictícias e simuladas despesas de arrendamento e de administração
de ativos, já anteriormente descaracterizadas neste Termo.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

137 Diante do exposto, foram glosadas as despesas com juros lançadas na conta
contábil 5212755 – JUROS PAGOS, no valor de R$ 693.544,03 [...]. Não sendo
as referidas despesas dedutíveis na determinação do lucro real, o respectivo
montante, demonstrado mensalmente no ANEXO 08/F , foi adicionado ao lucro
líquido do período de apuração, como determina o art. 249, inciso I, do Decreto
n. 3.000/99, já transcrito”.
9.2.2.4.
Quanto à infração “Arrendamento fictício de imóveis da CENTRAL
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES à AUTOVEMA VEÍCULOS”, assim procedeu a
Autoridade Fiscal:
“65 No dia 11 de julho de 2012, o contribuinte apresentou documentos internos,
Notas de Débito, buscando com eles comprovar os efetivos pagamentos no
montante de R$ 2.031.457,44
66 Conforme demonstrado no ANEXO 05 [e-fls. 176/177], este valor de R$
2.031.457,44 (correspondente a R$ 169.288,12 mensalmente), não houve
pagamento efetivamente efetuado pela Autovema Veículos à CENTRAL, e serviu
apenas para, de forma artificiosa e dolosa, reduzir a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL devidos pela Autovema Veículos, bem como para ilegalmente gerar créditos
de PIS e de COFINS com o intuito de se reduzir os valores a recolher destes
tributos”.
9.2.2.5.
Quanto à infração “lucro tributável escriturado mas não declarado”, assim
procedeu a Autoridade Fiscal:
“139 A contribuinte escriturou em sua contabilidade lucro tributável no montante
de R$ 1.022.060.67, conforme demonstrado nos ANEXOS 10 e 10/A a 10/E [e-fls.
195/197], inclusive tendo provisionado os respectivos valores de IRPJ e de CSLL
em sua escrituração.
140 Não tendo declarado estes valores em sua declaração de IRPJ (entregue
zeradas), e tendo confessado em DCTF débitos muito inferiores aos relativos ao
lucro operacional escriturado, foi efetuado o lançamento de ofício do IRPJ e da
CSLL calculados sobre o lucro tributável do contribuinte escriturado mas não
declarado.
141 No lançamento, foram deduzidos os pagamentos por estimativa de IRPJ e de
CSLL que já haviam sido efetuados pelo contribuinte, conforme valores
verificados nos sistemas da Receita Federal”.
9.2.2.6.
Por fim, quanto à infração “Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução”, assim procedeu a Autoridade Fiscal:
“149 Desta forma, o contribuinte caracterizou a sua forma de tributação do
lucro, para o ANO-CALENDÁRIO 2009, como sendo por apuração anual, com
pagamentos mensais por estimativa com base no faturamento e demais receitas,
sem fazer uso dos balanços/balancetes mensais de suspensão dos tributos.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

150 No entanto, conforme demonstrado no ANEXO 10/C [e-fls. 201/203], o
contribuinte não efetuou os pagamentos mensais de IRPJ e de CSLL nos termos
do já citado art. 2.o da Lei n.o 9.430/96, tendo apenas efetuado recolhimentos em
valores ínfimos, muito aquém do valor devido”.
10.

Pelo exposto, neste tópico, face à oportunidade que o Contribuinte teve de
conhecer os fatos e os motivos levados em conta pela Fiscalização e ao franqueamento de
possibilidades de apresentar documentação durante o procedimento fiscal bem como de manejar
recursos na esfera administrativa, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que “[c]omo a
descrição dos fatos é de conteúdo obrigatório na lavratura do Auto de Infração, sem a qual é
impossível a correta defesa do autuado, a nulidade está claramente presente neste caso”.
MÉRITO
Inexistência de embasamento técnico contábil
11.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“As alegações de que inexistiu embasamento técnico contábil amplo para a
constituição do crédito tributário; que todo o lançamento está fundamentado na
análise do faturamento bruto, o que não poderia se prestar para a apuração
correta das bases tributáveis do IRPJ, PIS, Cofins e CSLL, e que não podem
prevalecer os critérios utilizados pela fiscalização, que se distanciaram de todas
as regras elementares de contabilidade, arbitrando valores como se arbitramento
fosse multa, tributando a totalidade do faturamento sem as deduções legais não
tem nenhum fundamento.
Primeiro, o impugnante não aponta quais os critérios e quais as regras
elementares de contabilidade foram desrespeitados.
Segundo, o lançamento não está fundado no faturamento bruto da pessoa
jurídica, mas nos valores das operações contabilizadas e nos resultados apurados
pelo contribuinte.
Terceiro, não foram arbitrados valores, mas apenas glosadas diversas despesas
contabilizadas pelo contribuinte, conforme minuciosamente detalhado no Termo
de Verificação e Constatação Fiscal.
Quarto, não é verdade que foi tributado a totalidade do faturamento, sem as
deduções legais. O que foi feito pela fiscalização foi glosar todos os valores das
despesas entendidas como indevidas. As deduções legais subentendem-se que já
tenham sido utilizadas pelo contribuinte na sua contabilidade.
Quinto, caberia ao contribuinte apontar quais os valores estariam sendo exigidos
indevidamente, o que não foi feito ao longo da impugnação.
Sexto, a fiscalização descreve detalhadamente os motivos que levaram à glosa
dos valores, ao passo que o impugnante fica somente com alegações genéricas,
sem apresentar qualquer prova para desconstituir a acusação fiscal ou os valores
glosados”.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

12.

Como se conduziu em 1a instância, o Contribuinte repete seu comportamento.
12.1.
Não aponta quais teriam sido os “[...] critérios que, há muito tempo, já fo[ram]
afastados pela doutrina e jurisprudência”;
12.2.
Reafirma que “[t]odo o lançamento está fundamentado na análise do faturamento
bruto da impugnante”, quando já se viu que se fundamenta em operações contabilizadas pelo
próprio Contribuinte;
12.3.
Repisa que “[c]aso fosse devida - a complementação de recolhimentos fiscais -
jamais poderá prevalecer os critérios da fiscalização que distanciou de todas as regras
elementares de contabilidade, arbitrando valores”, sendo que não houve arbitramento (como se
vê dos AIs e do TVF) e a própria Fiscalização afirma que “[...] foram deduzidos os pagamentos
por estimativa de IRPJ e de CSLL que já haviam sido efetuados pelo contribuinte, conforme
valores verificados nos sistemas da Receita Federal”;
12.4.
Continua não identificando os valores que entende como indevidos e não
apresentando provas tendentes a desconstituir o lançamento.
13.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar, de modo
genérico, que “[...] inexistiu embasamento técnico contábil amplo para a constituição do crédito
tributário”.
Planejamento tributário
14.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Quanto a questão do alegado planejamento tributário, cabe registrar que é
reconhecido que a pessoa jurídica tem o direito de estruturar o seu negócio de
maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive a redução dos tributos, sem que isso implique em qualquer ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite é que os atos e negócios praticados se baseiem
numa aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial,
para disfarçar o real objetivo da operação, unicamente o de reduzir o pagamento
de tributos.
(...)
O desmembramento de atividades mediante a constituição de uma nova
sociedade, por si só, não é e nunca foi visto como uma ilicitude. [...]
Ressalta-se, o planejamento tributário não é visto como uma ilicitude. O que é
repelido é a forma artificiosa desse planejamento, quando visivelmente de cunho
tributário, sem efeito econômico ou negocial, como é o caso dos autos em que a
nova pessoa jurídica, constituída de pelos mesmos sócios, passa a realizar, de
forma exclusiva, para a autuada a prestação dos serviços de pós-venda dos
veículos comercializados por aquela.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

Percebe-se ao analisar os fatos e os argumentos do impugnante, acima relatados,
que ocorre no caso Autovema Veículos Ltda.; Autovema Comércio e Serviços
Ltda. e Central Administração e Participações Ltda. uma estreita ligação
econômica, financeira, administrativa e patrimonial entre as duas pessoas
jurídicas. A única separação, a formal, é utilizada para fins de redução da carga
tributária.
Não se contesta a criação da Autovema Comércio e Serviços Ltda., nem a Central
Administração e Participações ltda., mas a forma de suas operacionalizações,
que se confundem em todos os aspectos com a da Autovema Veículos Ltda., quer
social,
financeira,
administrativa,
funcional,
localização
física
dos
estabelecimentos e atividades, e cuja principal fonte de receitas é justamente
provém da Autovema Veículos.
Em relação a empresa holding Central Administração e Participações Ltda., não
se contesta a sua criação, mas as operações de mútuo que deram origem ao
pagamento de juros, os contratos de prestação de serviços de administração dos
ativos financeiros e contratos de arrendamento de imóveis, conforme relatado
acima e muito bem detalhado no relatório fiscal.
(...)
As alegações apresentadas pelo sujeito passivo no sentido de que a constituição
de empresas holding não fere a legislação tributária é verdadeira, entretanto, as
duas pessoas jurídicas devem exercer suas atividades de forma autônoma, com
empregados próprios, recursos financeiros, contabilidades separadas, exploração
independente do objeto social, etc.
Mas isso não é o que acontece. A Central Administração e Participações não
possui empregados, não há pagamento pelos serviços prestados, a sua
administração contábil e fiscal é realizada pela Autovema Veículos. O contrato
de mútuo, firmado para suprimento de caixa da Autovema Veículos, apresenta
fluxo financeiro inverso, pois a Autovema Veículos indiretamente sempre
apresentou saldo a receber junto à Central Administração e Participações. Não
houve desembolso financeiro para pagamento dos juros no valor de R$
693.544,03.
Além disso, existem os contratos de aluguéis, que não há comprovante de
pagamento, apenas controles internos para comprovar a operação.
Também, há a aquisição do imóvel em Vilhena, ainda como terreno, em
18/05/2005 pela Autovema Serviços pelo valor de R$ 50.000,00. Em 09/08/2012
foi feita a averbação de uma construção de 1.747,23 m2 para uso comercial e a
venda em 26/06/2012 para a Central Administração e Participações pelo mesmo
valor de R$ 50.000,00. Assim, em 2009 o imóvel não pertencia à Central
Administração e Participações, porém desde de janeiro de 2008 a Autovema
Veículos lançava como despesa o aluguel de mensal de R$ 56.300,00 (conforme
contrato de arrendamento), valor mensal maior do que o suposto valor pago pelo
bem.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

Cabe destacar ainda o contrato de arrendamento mercantil do imóvel
correspondente ao endereço da matriz da Autovema Veículos, correspondente ao
lote n° 11, BR 364, KM 01, Bairro Lagoa, Porto Velho/RO, que não corresponde
efetivamente ao endereço daquela, que está localizada na Av. Jorge Teixeira, 700,
Bairro Nova Porto Velho, Porto Velho. O endereço, BR 364, KM 01, refere-se ao
endereço de outra empresa do grupo, a Rovema Veículos e Maquinas Ltda.
Observa-se que estes pontos não são contestados pela defesa.
As alegações do impugnante não são suficientes para afastar a conclusão de que
as pessoas jurídicas aqui tratadas funcionam como uma só, tudo é uma coisa só,
menos a sua estrutura formal, esta utilizada para fins de pagamento de tributos.
Trata-se de planejamento tributário fundado em aparente observância das
normas legais, mas que traz no seu bojo a artificialidade, a simulação, e cujo
único objetivo é reduzir o pagamento dos tributos devidos pela pessoa jurídica
Autovema Veículos Ltda., mediante a geração de custos e despesas que diminuem
as bases de cálculos dos tributos devidos”.
15.

Em meio a digressões teóricas (diferenciação entre elisão e evasão; não aplicação
de interpretação econômica em relação ao direito tributário; conceito de holding) e colação de
doutrina e jurisprudência (administrativa e judicial), uma vez mais, o Contribuinte não refuta o
cerne da acusação fiscal, que pode ser inferida dos termos do TVF já transcritos, abaixo
reproduzido:
“17 Os dados analisados e apresentados abaixo confirmam a prática simulada e
dissimulada de atos jurídicos com a finalidade de reduzir e/ou suprimir
ilegalmente os tributos devidos no AC 2009, caracterizado pela fragmentação
ilícita da empresa AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA, denominada pela Equipe de
Fiscalização como ‘empresa pai’, e a criação da empresa AUTOVEMA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ‘empresa filha’, e caracterizado pelos fictícios
contratos pactuados com a CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S
LTDA, com a finalidade única de produzir despesas fictícias e com isso reduzir
e/ou suprimir ilegalmente a base de cálculo dos tributos da devidos pelo
Contribuinte”.
16.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar que é “[...]
totalmente descabida a pretensão do auto de infração quando desconsidera os atos praticados
com licitude pela impugnante como forma de planejamento tributário”.
Base de cálculo utilizada
17.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“O contribuinte alega (i) que o autuante procedeu incorretamente ao partir para
a tributação da totalidade das receitas e resultados, quando deveria ter estimado
as respectivas receitas e resultados mediante aplicação do critério da
proporcionalidade; (ii) que a ampliação do conceito de receita ou faturamento
preconizada pelo § 1o do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, não poderá subsistir,
eis que receita é aquilo recebido como contraprestação de suas atividades, logo,
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

tudo aquilo que tratar de reembolso ou repasse não poderá ser inserido no
conceito de receita, sob pena de afronta à Constituição e à preceitos
infraconstitucionais e (iii) que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, devendo
prevalecer para fins de determinação das bases de cálculo dos tributos o art. 2o
da LC 70, de 1991, que considera faturamento somente a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza.
Sobre esses aspectos, deve-se observar que as bases de cálculo do PIS e da Cofins
foram apuradas pelo próprio contribuinte pela sistemática da não-
cumulatividade, de sorte que o autuante apenas procedeu aos ajustes no valor dos
créditos em razão da glosa dos custos e despesas decorrentes dos negócios
simulados, de sorte que toda esta discussão torna-se irrelevante para a situação
dos autos”.
18.

Compulsando-se as planilhas elaboradas pelo próprio Contribuinte (e-fls.
431/443) e DACONs por ele transmitidas (e-fls. 444/635), infere-se que sua apuração se dá nas
modalidades da cumulatividade e da não-cumulatividade. Todavia, observando-se os ajustes
efetuados pela Fiscalização (e-fls. 98/105), conclui-se que estes somente foram levados a efeito
no que respeita à parcela apurada pela regra da não-cumulatividade, de acordo com a sistemática
adotada pela própria Interessada, pelo que, neste tópico, não lhe assiste razão.
Efeito confiscatório da multa e taxa Selic e juros de mora
19.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
A questão da apreciação de argumentos sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária está consolidada na esfera administrativa, trata-se de matéria estranha
à sua competência, inclusive com súmula a respeito, aprovada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sobre a questão dos juros, cabe destacar, ainda, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF editou a Súmula no 4, nestes termos:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (publicada no
DOU, Seção 1, 07/12/2010)”.
20.

Pelo exposto, neste tópico, ante à pacificação da matéria neste Tribunal, não
assiste razão à Recorrente, ao afirmar que a “[...] penalidade, no presente caso, além de indevida,
é tão elevada a ponto de implicar verdadeiro confisco” e que o “[...] entendimento é que o art.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

192, § 3° da CF/88 [dispositivo revogado desde 2003, que dispunha que os juros seriam
limitados a 12%] é autoaplicável”.
Responsabilidade solidária
21.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra a situação que
constitui o fato gerador, pouco importando se ela tira vantagem econômica do
ato, do fato ou do negócio tributado. A atuação conjunta na situação que
constitui o fato é que reflete a existência do interesse comum de que trata a norma
legal.
A responsabilidade passiva solidária atribuída aos senhores Adélio Barofaldi
(Sócio-Administrador) e Gilvan Guidin (Administrador Não-Sócio), este último
controlador indireto da Autovema Veículos, com 24,35% do capital social desta,
os únicos administradores da pessoa jurídica, se justifica, pois as infrações
cometidas basearam-se em operações simuladas, que consistiam em criar
ficticiamente situações desprovidas de qualquer objeto econômico com a única
finalidade de natureza tributária, reduzindo de forma ilícita os tributos
legalmente devidos. A atuação de cada um foi de forma direta, individual ou
conjuntamente na prática de atos que resultaram nos autos de infração.
Não se trata aqui de um simples caso de inadimplência, mas de um modus
operandi que visava, de forma fraudulenta, o não pagamento dos tributos, ou
pelos menos a redução dos valores devidos”.
22.

Pelo exposto neste “Voto”, tendo em vista que o sr. Gilvan Guidin, na qualidade
de sócio indireto, tinha interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores, na
medida em que, criando despesas e custos fictícios, reduziu o pagamento dos tributos, revertendo
para seus patrimônio, de forma indireta, os valores que deixaram de serem recolhidos aos cofres
públicos, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que os “[...] alegados atos ilícitos jamais
ocorreram, bem porque não restaram provados nestes autos pela fiscalização, ou seja, não foram
exercidos atos de gestão eivados de ilegalidade na empresa RECORRENTE, não pode se
responsabilizar por uma dívida tributária”.
23.

Ao revés, discordando-se do quanto apurado pela Fiscalização e foi corroborado
pela DRJ, o sr. Adélio Barofaldi, na qualidade de sócio direto da empresa, com participação
ínfima em seu capital social (0,01%), não chegou a ter caracterizada a sua atuação na prática de
atos que resultaram nas situações que fizeram surgir os fatos geradores dos tributos aqui
levantados, pelo que não se divisa seu interesse comum nelas.
CONCLUSÃO
24.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, dou provimento ao do Responsável solidário Adélio Barofaldi para lhe
excluir do polo passivo da obrigação tributária. O percentual da multa qualificada será reduzido
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.935 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720774/2014-95

de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1300
DF CARF MF
Original